Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-51.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801419-51.2021.8.14.0024

APELANTE: JAIME SOARES BEMERGUY

APELADO: MENASSE SOARES BEMERGUY, RITA DE CASSIA GUIMARAES BEMERGUY, DAVI ARAUJO BEMERGUY, IZABELLA GUIMARAES BEMERGUY, SARAH GUIMARAES BEMERGUY CARVALHO, LIEGE SOARES BEMERGUY, MARLICY SOARES BEMERGUY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ABERTURA DE TESTAMENTO CERRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.801, 1.802 E 228, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUPOSTO IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA QUE TERIA REDIGIDO O TESTAMENTO E MANTERIA VÍNCULO COM BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DO TESTAMENTO CERRADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO OU DE COMPROMETIMENTO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA TESTADORA. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a controvérsia central devolvida ao Tribunal e fundamenta, de forma suficiente, a conclusão adotada, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

2.

As alegações relativas à suposta incidência dos arts. 1.801, 1.802 e 228, V, do Código Civil, ao alegado conflito de interesses da advogada/testemunha e à eventual quebra do sigilo do testamento cerrado foram expressamente examinadas, concluindo-se pela inexistência de vício externo apto a ensejar nulidade do ato, à luz do art. 735 do CPC e do art. 1.875 do Código Civil.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por inconformismo da parte.

4.

Os efeitos infringentes somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício conduz, necessariamente, à alteração do resultado, o que não se verifica na espécie.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIME SOARES BEMERGUY
contra o Acórdão ID
26770751
, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos do procedimento de abertura de testamento cerrado deixado por LEILA SOARES BEMERGUY.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento expresso dos arts. 1.801, 1.802 e 228, V, do Código Civil, bem como quanto à alegada nulidade absoluta do testamento em razão da participação de advogada que teria atuado como redatora e testemunha do ato, além de manter vínculo com beneficiário.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade do testamento cerrado. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 26770751), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão e sustentando o caráter meramente protelatório dos embargos, com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida a esta Turma, consignando que, no procedimento de abertura de testamento cerrado, incumbe ao magistrado verificar a existência de vício externo apto a macular o ato, nos termos do art. 735 do CPC e do art. 1.875 do Código Civil, bem como destacou a orientação jurisprudencial no sentido de que a nulidade do testamento não pode ser declarada com base em meras irregularidades formais, quando inequívoca a manifestação de vontade do testador.

Embora o embargante sustente ausência de enfrentamento expresso dos arts. 1.801, 1.802 e 228, V, do Código Civil, verifica-se que a matéria a eles relacionada foi devidamente apreciada, ainda que sem menção literal a cada dispositivo. O colegiado analisou a alegação de impedimento da testemunha e concluiu inexistir demonstração de comprometimento da livre manifestação de vontade da testadora ou de vício externo apto a ensejar nulidade.

Não há omissão quando o julgador enfrenta a questão jurídica central e adota fundamentação suficiente para a conclusão alcançada, ainda que contrária ao interesse da parte.

Também não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu as circunstâncias fáticas alegadas pelo recorrente, mas concluiu, de forma coerente, que não configuravam nulidade absoluta do testamento, diante da ausência de prova de fraude, coação, incapacidade ou violação ao sigilo do ato.

A insurgência do embargante revela, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, é firme o entendimento de que somente são cabíveis em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício necessariamente conduzir à modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

Por oportuno, registro que, ainda que para fins de prequestionamento, não há omissão ou contradição a sanar, tendo sido a matéria devidamente apreciada, de modo que o presente julgado serve para todos os efeitos de prequestionamento.

Por fim, quanto ao alegado caráter protelatório alegado em contrarrazões, embora os embargos não mereçam acolhimento, não vislumbro, no caso concreto, manifesta intenção de retardar o feito a justificar, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 31/03/2026